Tribunal: CARF
Processo: 13603.907233/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.907233/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.833 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
CNH LATIN AMÉRICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/07/2004
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. É possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa (Súmula CARF no 84).
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA
EM
ASPECTOS
PRELIMINARES.
Inexiste
reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos preliminares, como a
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superada esta preliminar, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
administrativa que jurisdiciona a contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em
recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos à Unidade de origem,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em
compensação. Inteligência da Súmula CARF no 84.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.907233/2009-34
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.907233/2009-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório que indeferiu pedido de restituição/compensação, uma vez que:

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte., não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP ́.

Cientificada a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
resumidamente, o seguinte:
a) Ao processar eletronicamente a declaração, sem que fosse efetuada qualquer
diligência fiscal ou intimada a requerente para apresentação de
esclarecimentos, a Fiscalização considerou que o valor recolhido por meio
daquele DARF teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos de
IRPJ.
b) Argumenta que o valor devido é R$ 148.567,89, valor constante da última
DCTF
–
Retificadora
apresentada
ao
fisco,
enquanto
os
pagamentos/compensações alcançaram a soma de R$ 408.286,86. Esclarece
que o indébito apurado foi utilizado em diversas DCOMP ́s;
c) Requer diligência para apuração dos fatos alegados e que o presente processo
seja apreciado, conjuntamente, com o processo de no 13603.907231/2009-45

Em 29 de julho de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (MG), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, passíveis de restituição ou ressarcimento, respeitadas as
demais regras determinadas pela legislação vigente para sua utilização.
COMPENSAÇÃO – PAGAMENTOS POR ESTIMATIVA.
As estimativas mensais, ainda que pagas em valor superior ao calculado na forma da lei
não se caracterizam, de imediato, como tributo indevido ou a maior passível de
restituição/compensação. A opção pelo pagamento mensal por estimativa difere para o
ajuste anual a apuração do possível indébito, quando ocorre a efetiva apuração do
imposto devido.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.907233/2009-34

Cientificada ( AR fls. 80), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
81/92, no qual reitera os fundamentos já suscitados quando da manifestação de inconformidade.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
A compensação em litígio nestes autos, refere-se a parte do débito de CSLL
apurado em dezembro de 2004, no valor de R$ 244.601,06, com crédito decorrente de
pagamento a maior de CSLL, no valor histórico de R$ 146.704,89, vinculado ao DARF
recolhido em 30/07/2004, no valor total de R$ 408.286,86.
Em 02/06/2009, a Recorrente transmitiu DCTF retificadora, por meio da qual
retificou a apuração da CSLL devida por estimativa em junho de 2004, para informar que o valor
efetivamente devido corresponderia a R$ 148.567,89 e não aos R$ 408.286,86 anteriormente
recolhidos e declarados.
Como visto no relatório, a não homologação, decorreu, apenas, da constatação de
que o indébito teria origem em recolhimento de estimativa mensal que, por sua natureza,
somente poderia ser utilizado ao final do período de apuração em que houve o referido pagamen
Este entendimento, por sua vez, restou superado pela edição da Súmula CARF no
84 ao concluir que “é possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa”.Antes mesmo da edição da referida súmula o C
Divirjo do I. Relator quanto à eficácia dos atos normativos que vedaram a compensação
de estimativas, pois neles não vislumbro a regulamentação de procedimentos para
utilização de indébitos de estimativas, mas sim a interpretação das normas materiais que
definem a formação do indébito na apuração anual do IRPJ ou da CSLL.
É certo que a legislação consolidada no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99
(art. 895) autoriza a Receita Federal a expedir instruções necessárias à efetivação de
compensação pelos contribuintes. No mesmo sentido veio também redigido o §5o
incluído no art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 66/2002, atualmente
transportado para o § 14 desde a edição da Lei no 11.051/2004:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.907233/2009-34

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
E este poder normativo pode se materializar tanto no âmbito da definição de
procedimentos operacionais, como na fixação de restrições materiais já presentes na lei
que estabelece a incidência tributária ou concede benefícios fiscais. Contudo, ao operar
sob este segundo direcionamento, tem-se a dita eficácia retroativa da norma
interpretativa, que entendo se verificar ainda que a Administração Tributária assim não
a declare expressamente.
Relativamente aos indébitos de estimativas, não vejo como tratar a restrição inserta a
partir da Instrução Normativa SRF no 460/2004 como procedimental. Não vislumbro
espaço para a Administração Tributária definir, para além das normas que estabelecem a
incidência do IRPJ ou da CSLL, em qual momento é possível pleitear a restituição ou
compensar um recolhimento indevido decorrente de erro na determinação ou
recolhimento de estimativas.
Até cogito que tal seria possível em razão destes recolhimentos não se constituírem,
propriamente, em pagamentos, na medida em que não extinguem uma obrigação
tributária principal, aproximando-se, mais, de obrigações acessórias impostas aos
contribuintes que optam pela apuração anual do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, para não se sujeitar à regra geral de apuração trimestral destas bases de cálculo.
Esta interpretação, porém, exigiria que a Administração Tributária se posicionasse
contrariamente à formação de indébitos de estimativas a qualquer tempo, e não apenas
na vigência das Instruções Normativas que veicularam a dita proibição, como já
verificado em outros litígios que relatei perante esta Turma.
Concordo que há questões de ordem operacional que merecem a atenção da
Administração Tributária, especialmente quanto a eventuais abusos na alegação de
indébitos desta natureza, com vistas a antecipar a utilização de saldo negativo que
somente se formaria ao final do ano-calendário. Todavia, como já conclui em voto anterior aprese
As antecipações recolhidas deveriam ser, primeiro, confrontadas com o tributo
determinado na apuração anual, e só então, se evidenciada a existência de saldo
negativo, seria possível a utilização do indébito. E este crédito, na forma da
interpretação veiculada no Ato Declaratório Normativo SRF no 03/2000, seria
atualizado com juros à taxa SELIC a partir do mês subseqüente ao do encerramento do
ano-calendário:
(...)
De outro lado, porém, é possível interpretar que a Lei no 9.430/96, ao autorizar a
dedução das antecipações recolhidas, admite somente aquelas recolhidas em
conformidade com caput de seu art. 2o:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.907233/2009-34

Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV do imposto de renda pago na forma deste artigo. (negrejou-se)

Diante deste contexto, tem-se por formalmente correto o procedimento adotado pela
recorrente: as estimativas recolhidas a maior não poderiam ser deduzidas na apuração
anual do IRPJ, e o crédito dali decorrente, atualizado com juros à taxa SELIC a partir do
recolhimento indevido, poderia ser utilizado em compensação, mediante apresentação
de DCOMP, inclusive para liquidação do próprio IRPJ apurado no ajuste do mesmo
ano-calendário, mas, evidentemente sem a dedução daquelas parcelas excedentes.
Eventualmente a contribuinte pode, por facilidade operacional, computar estimativas
recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas este procedimento em
nada prejudica o Fisco, na medida em que desloca para momento futuro a data de
formação do indébito e assim reduz os juros de mora sobre ele aplicáveis.
Por outro lado, se a contribuinte erra ao calcular ou recolher a estimativa mensal, não
vejo, ante o contexto que expus, obstáculo legal ao pedido de restituição ou à
compensação deste indébito antes de seu prévio cômputo na apuração ao final do ano-
calendário.
Comprovado o erro e, por conseqüência, o indébito, o pedido de restituição ou a
declaração de compensação já podem ser apresentados, incorrendo juros de mora contra
a Fazenda a partir do mês subseqüente ao do pagamento a maior, na forma do art. 39, §
4o da Lei no 9.250/95 c/c art. 73 da Lei no 9.532/97.
Em conseqüência, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve confrontar, apenas,
as estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do mesmo
crédito.
Ainda, ao interpretar que somente as estimativas devidas na forma da Lei no 9.430/96
são passíveis de dedução na apuração anual do IRPJ ou da CSLL, concluoum erro em sua apuraç
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.907233/2009-34
seus balancetes de suspensão/redução, tem ele o direito depleitear o indébito na data do recolhimento da estimativa corresp

No presente caso, como já dito, foi analisada DCOMP para utilização de indébito
de CSLL apurado em recolhimento junho de 2004, e a não homologação resultou, apenas, da
impossibilidade de formação de direito creditório a partir de recolhimento de estimativas.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em recolhimentos
por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito pela
autoridade preparadora, com o conseqüente retorno dos autos à Unidade de origem, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital